Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL. SINDAFIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO FORMADO EM AÇÃO PROPOSTA POR OUTRO SINDICATO. ILEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Não há que se falar em omissão do acórdão quanto ao argumento de que a falta de legitimidade do SINDIRETA/DF para substituir a embargante foi superada no processo de conhecimento, pois o julgado consignou expressamente que a sentença decidiu apenas acerca da legitimidade extraordinária do sindicato para atuar na defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização dos sindicalizados, nada dispondo acerca das categoriais beneficiadas pelo título executivo judicial.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.